Tribunal: TJMT
Processo: 0017681-23.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL No 0017681-23.2013.8.11.0041
APELANTE: JOAO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Bosco Diniz Junqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 0017681-23.2013.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados sob o fundamento de que o ator não faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que, por ser portador de doença grave e incurável (transtornos de discos lombares e de outros discos), possui direito a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, conforme preconiza o artigo 40, §1o, I, da Constituição Federal.
O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que o apelante não se encontra no rol taxativo do artigo 213, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, conforme conclusão da perícia médica oficial.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, efetuo julgamento monocrático, porque incumbe ao relator, “negar provimento a recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos” (art. 932, IV, ‘b’, do CPC). Não se trata de mera faculdade, mas de imposição legal (art. 139, II, CPC), que concretiza a garantia da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
Situação dos autos que se enquadra na discussão representada pelo Tema n.o 754 do STF, o qual foi objeto de julgamento do RE.o 924456 RJ, em 08-09-2017, vejamos:
“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)
Com efeito, da interpretação do excerto citado acima, conclui-se que a aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa, deve se dar com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tendo por base a última remuneração do servidor, enquanto a aposentador por invalidez decorrente de doença grave prevista no rol taxativo do artigo 213, § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90 deve se dar com proventos integrais, com base na última remuneração.
No caso dos autos, considerando que a moléstia que acomete o apelante não se encontra no rol taxativo da Lei Complementar Estadual n° 04/90, conforme conclusão da perícia médica oficial (id. 6767041), e em sendo impossível a equiparação de doença graves para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é de rigor, então, a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“APOSENTADORIA INTEGRAL X PROPORCIONAL – INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – PRECEDENTES. A aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos” (ARE no 653.084/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 18/9/13)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Aposentadoria por invalidez. Art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003. Doença prevista em lei. Integralidade dos proventos. 2. Aplicação na origem de lei específica estadual. Suspensão da eficácia por lei federal. Análise de normas infraconstitucionais. Inviabilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE no 682.728/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/12);
Com essas considerações, nos termos do artigo 932, IV, ‘b’, do CPC, em decisão monocrático, nego provimento ao recurso interposto por João Bosco Diniz Junqueira.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora